Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-12.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003802-12.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NATANAEL SALVINO - CPF: 111.680.051-91 (EMBARGANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NAS CONTRARRAZÕES DO ACLARATÓRIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2 - No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão já apreciada e decidida de forma fundamentada.

3 - As contrarrazões recursais nos aclaratórios não constituem o meio adequado para postular honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

NATANAEL SALVINO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
NATANAEL SALVINO
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na
Apelação interposta pelo Embargante, que deu provimento ao Apelo para julgar improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, deixando de condenar o Apelado no pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Remessa Necessária Prejudicada.

O Juízo de 1o Grau na ação originária determinou a anulação do ato administrativo que culminou no cancelamento da convocação do Embargante, bem como determinou a sua imediata reintegração ao Serviço Ativo da Guarda Patrimonial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões, o Embargante afirma que houve omissão e obscuridade no julgado, haja vista que a ausência de apreciação dos julgados constantes das contrarrazões e especificamente sobre a violação da dialeticidade recursal.

Requereu seja provido os Embargos Declaratórios.

O Embargado apresentou contrarrazões, id. 21977469, requerendo a rejeição dos Embargos Declaratórios, com a consequente condenação em honorários recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2019.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019